Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a constituição de título executivo judicial exclusivamente em desfavor do recorrente, com fundamento na emissão voluntária de cheque para quitação de dívida de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de vício de consentimento, sob a alegação de coação, e a ausência de vínculo jurídico direto entre o recorrente e o recorrido, o que, segundo o recorrente, tornaria nulo o título executivo judicial reconhecido na sentença.
III. Razões de decidir
3. A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei, além de vontade livre de vícios, conforme CC, art. 104.
4. A alegação de coação exige prova contundente do vício de consentimento, nos termos do CC, art. 151.
5. O ônus da prova da existência de vício de consentimento incumbe à parte que o alega, nos termos do CPC, art. 373, inc. I.
6. A prova oral constante dos autos revela que o Recorrente reconheceu voluntariamente a emissão do cheque, afirmando que o fez por iniciativa própria e para ajudar terceiro, afastando a alegação de coação.
7. A ausência de vínculo jurídico direto não invalida a obrigação assumida voluntariamente pelo Recorrente, que reconheceu a dívida em juízo.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a alegação de vício de consentimento exige prova robusta, não demonstrada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Tese de julgamento: “A alegação de coação para emissão de título de crédito exige prova robusta do vício de consentimento, não sendo suficiente a mera afirmação da parte quando esta reconhece voluntariamente a dívida em juízo.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104, 151. CPC, art. 373, inc. I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0728659-65.2021.8.07.0003, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.03.2023.